Tribunal: TJPA
Processo: 0810605-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810605-44.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE NILTON DE MEDEIROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO N°
0810605-44.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE NILTON DE MEDEIROS

ADVOGADO:
FELIPE BENEDIK JUNIOR- OAB/PA 26.164-B

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR:
ALAN PIERRE CHAVES ROCHA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPENHORABILIDADE VALORES DA CONTA POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

II-

No presente agravo, o agravante apenas se insurge contra a determinação de bloqueio dos valores encontrados em conta poupança, tendo em vista a impenhorabilidade desses valores, até o limite de quarenta salários mínimos. Sendo assim, ressalto que esta será a única matéria tratada neste agravo de instrumento.

III-

O requisito da “
probabilidade de direito” está plenamente demonstrado,
tendo em vista que o art. 833, X, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

IV-

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “(...) é possível ao devedor para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (Resp. 1340120 /SP. Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão. j 18/11/2014).

I-

In casu
, o agravante comprovou o bloqueio dos valores de sua conta poupança (Agencia 8566-9; Conta 104.651-9; Variação 51), conforme consta no id n°
2539095 - Pág. 4
. Assim, tendo em vista a impenhorabilidade dos valores até o alcance de 40 (quarenta) salários mínimos, a liberação do
quantum
que não ultrapassa esse limite é medida que se impõe.

II-

O requisito do “perigo da demora” também foi preenchido pelo agravante, por se tratar de valor constitucionalmente protegido pela impenhorabilidade, além de visar proteger eventual imprevisto no núcleo familiar. Ressalto ainda que a sra. Andreia Vasconcelos da Costa -companheira do recorrente- encontra-se grávida de 18 (dezoito) semanas (na época da interposição do agravo).

III-

Recurso conhecido e provido
para reformar a decisão agravada, determinando a liberação parcial dos valores bloqueados via BACEN/JUD em nome do agravante, até o limite de quarenta salários mínimos.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por JOSE NILTON DE MEDEIROS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial, que ao analisar a Defesa Prévia do Agravante, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa (proc. nº. 0021963-23.2017.8.14.0028), manteve a decisão anterior de bloqueio de ativos e indisponibilidade de bens imóveis, nos seguintes termos:

“Mantenho a decisão liminar, por todos os seus fundamentos, mesmo diante das argumentações de um dos réus, as fls. 3175/3176, em reiteração as razões de manifestação preliminar ainda não juntadas aos autos. Cumpra-se a secretaria com proficiência toda a integra da decisão de fls. 2793/2803 e sua emenda, fls. 3070, intimando-se os interessados, com a advertência de que deve promover antes de qualquer conclusão, toda a juntada de petição pendente, a fim de se evitar tumulto processual e atrasos desnecessários.”

A liminar foi proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial, com o seguinte teor:

DISPOSITIVO: Face ao exposto, com base na fundamentação acima, DEFIRO a tutela provisória de evidência, quanto ao item 2, letras a, b e c, para DETERMINAR O BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS DOS RÉUS Maurino Magalhães de Lima, Antonio Carlos de Sousa Gomes Junior (Equipe do Pregão), Georgeton Rodrigues de Morais (Pregoeiro), Jesabel Lopes Braga (ex Secretária Interina de Assistência Comunitária), Antonia Barroso Mota Gomes (Equipe do Pregão), Eidna Pereira França (Equipe do Pregão), Rodrigo Sousa Barros (Equipe do Pregão), Patrícia Machado de Almeida (Equipe do Pregão), Fábio Passos Spaner (Equipe do Pregão), Patrícia Virgulino Figueiredo (equipe do pregão), José Nilton de Medeiro, Ivana Maria Herenio dos Santos e Dirceu Herênio Pedras ME, cada um no valor de R$ R$ 4.716.026,11 (quatro milhões, setecentos e dezesseis mil, vinte e seis reais e onze centavos), com fulcro no art. 311, II, do CPC, inaudita altera pars, BEM COMO A INDISPONIBILIDADE DOS BENS IMÓVEIS DESTES, LIMINARMENTE, até o montante apontado na exordial, com fundamento nos arts. 297 e 311 do NCPC, c/c art. 7º da Lei nº 8.492/92.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, narra que a Promotoria de Justiça de Curionópolis propôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, insurgindo-se contra os processos licitatórios n.ºs 1.110/2011; 2.401/2011; 5.619/2011; 6.023/2011; 6.514/2011; 6.517/2011; 19.896/2011; 19.898/2011; 19.899/2011; 19.900/2011 e 20.698/2011, pelos quais aponta que haveria indícios das seguintes irregularidades: i) ausência de justificativa das contratações por parte da Secretaria de Ação Comunitária, Trabalho e Cidadania – SEMAC; ii) ausência de pesquisas prévias de mercado; iii) direcionamento das licitações; iv) fracionamento indevido dos objetos das licitações; v) desrespeito ao prazo previsto no art. 4º, inc. V, da Lei n.º 10.520/2002, nos processos licitatórios n.ºs 6.514/2011 e 6.517/2011 e vi) existência de superfaturamento nos processos licitatórios n.ºs 6.517/2011, 19.896/2011 e 6.514/2011.

O Recorrente destaca que exerceu o cargo de Secretário Municipal de Administração de 02 de janeiro de 2009 a 28 de novembro de 2011, e que participou somente de 02 (dois) processos licitatórios - 1.110/2011 e 2.401/2011.

Assevera que “houve a constrição digital do saldo das contas e ou aplicações financeiras do requerido, via sistema BACEN/JUD, no valor total de R$27.506,69 (vinte e sete mil quinhentos e seis reais e sessenta e nove centavos), sendo R$27.503,81 (vinte e sete mil quinhentos e três reais e oitenta e um centavos) oriundo de sua CONTA POUPANÇA.”, de modo que “são absolutamente impenhoráveis os saldos de conta-poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”

Defende que é cabível “a liberação parcial dos valores bloqueados até o limite de quarenta salários mínimos, razão pela qual requer a reforma da r. decisão agravada para que se determine a liberação da quantia bloqueada via BACEN/JUD em nome do agravante.”

Assim, requer a concessão da Tutela Antecipada para, dada a urgência do caso, para levantar a constrição digital via BACEN/JUD, efetuada pelo d. Juízo a quo, da CONTA POUPANÇA do agravante, no valor de R$27.503,81 (vinte e sete mil quinhentos e três reais e oitenta e um centavos), haja vista que o valor é inferior à 40 (quarenta) salários mínimos, e mérito o conhecimento e provimento do recurso, confirmando a liminar requerida.

A tutela recursal foi deferida, conforme consta na decisão de id n° 2545528.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, concordando com o deferimento da tutela recursal- id n° 2639338.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a
vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Conforme já relatado, sabe-se que a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público em razão da existência de indícios de irregularidades nos processos
licitatórios n.ºs 1.110/2011; 2.401/2011; 5.619/2011; 6.023/2011; 6.514/2011; 6.517/2011; 19.896/2011; 19.898/2011; 19.899/2011; 19.900/2011 e 20.698/2011
. Assim, visando assegurar o futuro ressarcimentos dos danos causados ao erário, o
Parquet
requereu a indisponibilidade de bens e valores dos réus, sendo deferido pelo juízo
a quo.

No presente agravo, o agravante apenas se insurge contra a determinação de bloqueio dos valores encontrados em conta poupança, tendo em vista a impenhorabilidade desses valores, até o limite de quarenta salários mínimos. Sendo assim, ressalto que está será a única matéria tratada neste agravo de instrumento.

Pois bem. Tutela antecipada
é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova
suficiente
a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais para a concessão da medida.

É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento de ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do
fumus bonis iuris
, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

Apesar disso, assiste razão ao agravante no que tange a indisponibilidade dos valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

A respeito da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

I – (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “(...) é possível ao devedor para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (Resp. 1340120 /SP. Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão. j 18/11/2014).

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.

1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II ? A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.

283 do Supremo Tribunal Federal.

III ? É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.

IV ? Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V ? Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1858456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

AGRAVO INT ERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS.
CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDAD
E.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O
Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "
reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)"
(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2º do art. 833 do CPC/2015 é de que "
deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador:
50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).

3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE
.

1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção.

3
. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.

4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1795956/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019)

Sendo assim,
o
requisito da “
probabilidade de direito” está plenamente demonstrado,
tendo em vista que, conforme mencionado alhures, o art. 833, X, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ressalto ainda que que a conta poupança é uma das modalidades de investimento, quiçá a mais simples existente no mercado financeiro. É utilizada como fonte de acumulação de reservas, inclusive para emergências, em razão da facilidade com que os recursos estão disponíveis ao poupador.

In casu
, o agravante comprovou o bloqueio dos valores de sua conta poupança (Agencia 8566-9; Conta 104.651-9; Variação 51), conforme consta no id n°
2539095 - Pág. 4.
Destarte,
a liberação do
quantum
que não ultrapassa
a quantia referente a 40 (quarenta) salários mínimos é medida que se impõe, resguardado pela incidência do art. 833, X, do CPC/2015
.

Por fim, o requisito do “perigo da demora” também foi preenchido pelo agravante, tendo em vista que se trata de valor constitucionalmente protegido pela impenhorabilidade, além de visar proteger eventual imprevisto no núcleo familiar, ressaltando ainda que a sra. Andreia Vasconcelos da Costa -companheira do recorrente- encontra-se grávida de 18 (dezoito) semanas (na época da interposição do agravo).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando a liberação parcial dos valores bloqueados via BACEN/JUD em nome do agravante, até o limite de quarenta salários mínimos.

Belém, 19 de outubro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/10/2020